Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-25.2021.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. É da concessionária o ônus da prova de que efetivamente houve adulteração do relógio medidor de energia elétrica provocada pelo consumidor, caso contrário procede a ação declaratória de inexigibilidade do excesso cobrado. Sentença mantida. Recurso desprovido.